Tribunal: STF
Processo: Rcl 42845
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
 1. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
2. Ambas as Turmas desta Suprema Corte têm reconhecido, à luz do princípio da causalidade, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios nas reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015.
3. Embargos de declaração acolhidos para fixar honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Aparecida Batista de Almeida contra decisão monocrática da minha lavra, pela qual neguei seguimento à reclamação constitucional, ao fundamento de que ausentes usurpação de competência desta Corte e estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de controle invocado.
    2. A embargante aduz omisso o julgado quanto à condenação da reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência e às penas de litigância de má-fé. 
    3. Manifestou-se o embargado. 
    É o relatório.
    Decido. 
    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    2. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    3. Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
    4. Com razão a embargante.
    5. Com efeito, ambas as Turmas desta Suprema Corte têm reconhecido, à luz do princípio da causalidade, a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência nas reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015, verbis:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS APOSENTADOS NO ÚLTIMO GRAU DA CARREIRA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI MUNICIPAL DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTE FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 606.199. TEMA 439. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]”. (Rcl 33100 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 07.5.2019 - grifei) 
    “Agravo interno em reclamação. Direito Processual Civil. Instauração do contraditório. Honorários de sucumbência. Cabimento. Agravo interno provido. 1. A Lei nº 8.038/93 foi derrogada pela Lei nº 13.105/2015 (art. 1.072, IV), alcançando a expressa revogação, dentre outros, dos arts. 13 a 18 do diploma legislativo de 1990, passando o instituto da reclamatória a estar abalizado pelos arts. 988 a 993 do novel diploma processual, com previsão da instauração do contraditório (CPC, art. 989, III). 2. Embora ambos os institutos possuam sedes materiae na Lei nº 13.105/2015, a litigância de má-fé e os honorários sucumbenciais distinguem-se tanto na ratio de sua instituição quanto no beneficiário do provimento. 3. Cabimento da condenação em honorários advocatícios quando verificada a angularização da relação processual na ação reclamatória. 4. Agravo interno provido para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico perseguido nos autos em referência (art. 85, § 2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.” (Rcl 24464 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.2.2018 - grifei)
    “EMENTA Embargos de declaração em agravo interno em reclamação. Direito Processual Civil. Instauração do contraditório. Honorários de sucumbência. Cabimento. Embargos declaratórios acolhidos para sanar omissão. 1. A Lei nº 8.038/93 foi derrogada pela Lei nº 13.105/2015 (art. 1.072, IV), alcançando a expressa revogação, dentre outros, dos arts. 13 a 18 do diploma legislativo de 1990, passando o instituto da reclamatória a estar abalizado pelos arts. 988 a 993 do novel diploma processual, com previsão da instauração do contraditório (CPC, art. 989, III). 2. Embora ambos os institutos possuam sedes materiae na Lei nº 13.105/2015, a litigância de má-fé e os honorários sucumbenciais distinguem-se tanto na ratio de sua instituição quanto no beneficiário do provimento. 3. Cabimento da condenação em honorários advocatícios quando verificada a angularização da relação processual na ação reclamatória. 4. Embargos declaratórios acolhidos para, suprindo a omissão, fixar os os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico perseguido nos autos em referência (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem. (Rcl 25160 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 08.02.2018 - grifei)
    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não configura usurpação da competência do STF a correta aplicação da sistemática da repercussão geral. 2. É cabível a condenação em honorários nas reclamações ajuizadas a partir da vigência do novo Código de Processo Civil e nos recursos nelas interpostos. 3. Agravo regimental desprovido, com fixação de honorários”. (Rcl 18996 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 17.4.2017 - grifei)
    6. Idêntica orientação extraio das seguintes decisões singulares, inter plures: Rcl 34993 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 1º.7.2019, Rcl 34113, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 1º.7.2019, Rcl 31865, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 26.6.2019, Rcl 27903 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 25.6.2019.
    7. Diversamente, não configurada a apontada litigância de má-fé pelo ajuizamento de ação constitucional, mercê da inexistência de comprovação do intuito manifestamente protelatório do reclamante.
    8. Nesse diapasão, configurada omissão, cumpre saná-la, com a imposição de honorários advocatícios, ao sucumbente, ressalvada a hipótese de gratuidade da justiça.
    9. Diante do exposto, acolho os aclaratórios com o fito de condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2º, § 3º e § 4º, do Código de Processo Civil, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora